Tribunal: TJBA
Processo: 0515553-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515553-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA PEREIRA DE BARROS LEMOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR, FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI, ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

A C O R D Ã O

APELAÇÕES SIULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ULTRAPASSADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA, APELAÇÃO DE RÉU IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0515553-27.2014.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante/Apelado
CARLA PEREIRA DE BARROS LEMOS e PDGREALTY AS e TEIXEIRA DE BARROS INCORPORADORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DO RÉU
, nos termos do voto condutor.

JA-02